Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-96.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008773-96.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENA ARRUDA DE ASSIS - CPF: 383.761.051-91 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), M. A. A. C. - CPF: 072.404.411-64 (APELADO), MAYCON ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.060.891-50 (APELADO), MAYKE ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.060.901-66 (APELADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), HELENA ARRUDA DE ASSIS - CPF: 383.761.051-91 (APELANTE), M. A. A. C. - CPF: 072.404.411-64 (APELANTE), MAYCON ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.060.891-50 (APELANTE), MAYKE ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.060.901-66 (APELANTE), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, E NÃO CONHECEU O RECURSO DE MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. MORTE DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 STJ. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A DESPROVIDO E RECURSO DE MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 792 do Código Civil: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência”.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco.

Quanto a correção monetária, dispõe a súmula 632 do STJ: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Não se conhece do recurso adesivo por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008773-96.2017.8.11.0015 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar as requeridas Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A à imediata cobertura do seguro em favor do beneficiário corréu Banco Bradesco Financiamentos S/A, pagando o saldo devedor do contrato de financiamento indicado na exordial até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), observado, ainda, o limite equivalente ao percentual de responsabilidade de cada seguradora, cabendo ao terceiro requerido, em caso de quitação total, proceder à liberação do bem. A correção monetária (INPC), com incidência desde a data de celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e os juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (REsp 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo VilIas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/08/2017).
J
ulgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono dos requerentes, bem como condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação aos requerentes, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A., sustenta nas razões do recurso que há ilegitimidade ativa assim afirmando
“o seguro ora discutido tem a finalidade de garantir o pagamento ou amortizar a dívida junto ao Estipulante
”;
“o predomínio do interesse é sem dúvida, do credor sobre o recebimento do seu crédito, e não sobre a pessoa do devedor," ensina Ricardo Bechara2. Assim, patente é a ilegitimidade da parte recorrida para figurar no polo ativo da presente demanda, uma vez que não é seu o direito de pleitear o pagamento da indenização, nos termos dos Arts. 17 e 18 do CPC”.

No mérito, fundamenta a doença preexistente como risco excluído e perda do direito a indenização, que não foi informada na contratação em obediência a boa-fé contratual; elenca que o Segurado padecia de doença vindo a falecer em 17/03/2017, neste momento foram analisados os documentos enviados verificou-se que embora soubesse que padecia de doença, firmou contrato de financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A em 18/12/2015, vindo a óbito em 17/03/2017, portanto 2 (dois) anos após a contratação do seguro, em decorrência de arritmia cardíaca, miocardiopatia hipertensiva e hipertensão arterial sistêmica; afirma demonstração de má-fé do segurado; salienta a importância da Declaração Pessoal de Saúde e do preenchimento correto da proposta de seguro, razão pela qual o segurado não pode omitir informações relevantes que possam influir na aceitação ou recusa do risco pela Seguradora; se torna desnecessária a exigência de prévio exame, até porque tal procedimento é oneroso tanto para a Cia quanto para o Segurado; argumenta que o termo inicial da correção monetária deve ocorrer desde o ajuizamento da ação; por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada ou reformada.

Os apelados

MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS,
requerem o desprovimento do recurso.

Os apelantes
MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS,
em recurso adesivo sustentam a configuração do dano moral a ser indenizado porque houve cobranças insistentes, ligações com ameaças; a dignidade humana foi afetada, pela conduta das Apeladas, Primeira e Segunda por terem negado a cobertura do sinistro indevidamente, tendo ocasionado a Terceira Apelada as exaustivas cobranças e a Ação de busca e apreensão, tendo ignorado as liminares dadas por este juízo de primeiro grau; portanto, as cobranças injustas, a preocupação, medo, angustia, desespero e o risco de se perder o único bem deixado pelo falecido, são passiveis de indenização por danos morais, pois superam as breves situações inoportunas do dia a dia, sendo presumível o prejuízo suportado; por fim, requerem o provimento do recurso para reforma da sentença e sejam condenadas as apeladas ao pagamento de indenização por dano moral.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, é pelo desprovimento do recurso de apelação.

Da análise dos autos, a parte
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A,
não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Determinada a intimação da parte CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, para apresentar as contrarrazões e intimação dos apelantes do recurso adesivo, para que se manifestassem acerca da intempestividade do recurso, estes se mantiveram inertes.

Nas contrarrazões apresentadas por CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, alega intempestividade do recurso adesivo e pugna pelo desprovimento.

O BANCO BRADESCO S/A, apresenta contrarrazões ao recurso requerendo o seu desprovimento.

Em contrarrazões, o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar as requeridas Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A à imediata cobertura do seguro em favor do beneficiário corréu Banco Bradesco Financiamentos S/A, pagando o saldo devedor do contrato de financiamento indicado na exordial até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), observado, ainda, o limite equivalente ao percentual de responsabilidade de cada seguradora, cabendo ao terceiro requerido, em caso de quitação total, proceder à liberação do bem. A correção monetária (INPC), com incidência desde a data de celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e os juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (REsp 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo VilIas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/08/2017).
J
ulgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono dos requerentes, bem como condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação aos requerentes, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste em que há ilegitimidade ativa para pleitear o recebimento da indenização. No mérito, alega a existência de doença preexistente, omitida pelo segurado no ato da contratação, que gerou a negativa do pagamento.

Acerca da ilegitimidade ativa, esta não se configura, haja vista a legitimidade dos herdeiros para pleitearem a indenização, nos termos do artigo 792 do Código Civil: “
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência”.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – Financiamento de veículo – Seguro prestamista – Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com repetição de indébito e danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Seguro prestamista. A apelante, na qualidade de herdeira, possui interesse na quitação do contrato de financiamento firmado pelo seu finado marido, ainda que não figure como beneficiária no contrato de seguro, tendo em vista que a existência de dívida não quitada pelo seguro poderá comprometer o saldo de bens do espólio – 2. Pedido de quitação de contrato de consórcio em razão do falecimento do segurado. Negativa de cobertura da seguradora embasada na alegação de doença preexistente. Ausência de comprovação. Presunção da boa-fé do contratante não afastada por omissão no preenchimento do termo de declaração de saúde, porque, no caso, a seguradora ré não realizou exames de saúde para apurar a real condição de saúde do segurado. Aplicação do enunciado da Súmula nº 609, do C. Superior Tribunal de Justiça – Reconhecimento do direito à indenização securitária e consequente quitação do saldo do financiamento – 3. Restituição do indébito. Necessidade de restituição dos valores pagos pela apelante após o evento de sinistro coberto. Devolução de forma simples, à míngua de má-fé do apelado – 4. Danos morais não configurados. Dano moral que exige prova de sua ocorrência. Inexistência de demonstração de que os fatos tenham causado abalo moral apto a configurar o dever de indenizar – Sentença reformada. Parcial procedência. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1001051-84.2021.8.26.0069; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022).

Da análise dos autos, tem-se que o segurado contratou o referido seguro com vigência em 22/12/2015. O segurado faleceu em 17/03/2017 por arritmia cardíaca, miocardiopatia hipertensiva, hipertensão arterial sistêmica.

A negativa da seguradora consiste em que o segurado omitiu a patologia na declaração pessoal de saúde exigida quando da contratação do seguro, e assim houve má-fé do segurado, pois tinha ciência da doença acometida.

De acordo com cláusula contratual, a doença preexistente exclui o pagamento do seguro. Na negativa, constou
“Após o recebimento da documentação para análise e verificação da cobertura, constatamos através dos documentos apresentados que o (a) segurado tinha conhecimento da doença que acarretou no seu óbito, caracterizando doença preexistente à adesão ao seguro, portanto, informamos que não há amparo técnico de cobertura de acordo com o Certificado de Seguro Apólice n. 94604 em vigor com esta Seguradora”.

De acordo com a documentação dos autos, verifica-se que não houve exigência prévia de documentos ou exames médicos ao segurado, no momento da contratação. Ademais, os documentos são preenchidos por funcionários da agência e apenas assinado pelo segurado.

Ressalva-se que, no parecer técnico a seguradora informa que no relatório médico consta ser o segurado hipertenso há 10 anos, e portador de arritmia cardíaca há 6 anos para justificar a doença preexistente. Contudo, quando da contratação isso não foi exigido, apenas após o óbito, o que poderia a seguradora ter providenciado anteriormente e não ter celebrado o contrato.

Assim, impor o pagamento pelo segurado para ao final negar a cobertura, é atitude contraditória a onerar o consumidor.

Ao que se verifica de fato, a seguradora não pode se eximir do pagamento de indenização, sob o fundamento de preexistência de moléstia omitida, haja vista que se coloca como seu dever averiguar o real estado de saúde do segurado antes da celebração do contrato, assim deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada.

Consoante a jurisprudência a exclusão do pagamento somente ocorre nesses casos, se a seguradora comprovar a exigência de exames médicos no ato da contratação ou existência de má-fé.

Nesses termos a súmula 609 do STJ: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ”

Assim, a alegação da apelante acerca de não ser exigido os exames médicos prévios não se sustenta, pois a própria súmula e jurisprudência já consolidou o entendimento.

Por outro lado, a má-fé do segurado deve ser comprovada estritamente nos autos, e não está demonstrada, haja vista que o documento assinado não foi preenchido pelo segurado, apenas assinado, o que não denota o conhecimento de tal fato por parte do segurado, ou mesmo que fosse se conduziria a sua má-fé.

Incumbe a seguradora no momento da contratação exigir os exames e apurar a situação do segurado e não o fez, o que induz ao pagamento da indenização.

O falecimento do segurado ocorreu dois anos após a assinatura do contrato, o que não se pode corroborar ao argumento de má-fé, por ausência de previsibilidade do óbito, aliado a ausência de análise criteriosa por parte da seguradora quando da contratação. E, este ônus incumbe a seguradora exercer para se eximir da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. (REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

Este Tribunal tem entendido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.
(N.U 1011946-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTE DE DEFESA – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DO SEGURADO NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SEGURADO AMPARADO PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os documentos arrolados pelo apelante em sua peça contestatória foram suficientes para comprovar que de fato a autora é a única beneficiária do seguro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ou ainda ilegitimidade para ajuizar a ação.

2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

3 - A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
. (N.U 1023502-61.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO PELO SEGURADO NÃO DEMOSTRADO - AUSENCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL não configurado – sentença parcial reformada – recurso parcialmente provido. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” – Súmula 609 do Superior Tribunal Justiça. Não comprovado pela seguradora a omissão do segurado. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. Indenização por dano moral descabida

(N.U 1020689-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de nº 609 é de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 2. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 3.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 4. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro e não a partir do ajuizamento da ação como pretende a apelante, contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da recusa do pagamento do seguro
. (N.U 1005008-85.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇAPREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUZIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ÓBITO - NON REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Não há falar-se em ilegitimidade ativa, se comprovado ser o autor esposo da segurado e principal beneficiário do contrato de seguro de vida. O prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos temos do art. 205 do Código Civil de 2002. Ressalte-se que a situação é diversa da demanda proposta por segurado contra seguradora, ocasião em que o prazo é ânuo. A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco. A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. No que tange ao pedido de incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, registre-se que o entendimento do STJ é de que a indenização em seguro de vida deve ser corrigida desde a data da contratação até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. (N.U 0046057-82.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉEXISTENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS - PATOLOGIA DE NEOPLASIA POSTERIOR A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO – PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/08/2012). 2. “O período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP). (N.U 0001855-11.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Portanto, não há se falar em ausência de cobertura para o pagamento pretendido.

Quanto a correção monetária, dispõe a súmula 632 do STJ:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Quanto ao recurso adesivo apresentado pelos apelantes
MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS,
foi interposto em 22/06/2022, quando a decisão foi em maio de 2022, incidindo a intempestividade do recurso, de modo que não o conheço por inadmissível.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, desprovejo o recurso de

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A. Na oportunidade, não conheço do recurso de

MAYKE ARRUDA CAMPOS E MAYCON ARRUDA CAMPOS, M. A. A. C. REPRESENTADO POR HELENA ARRUDA DE ASSIS,
por intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023